Tribunal: TJPA
Processo: 0067267-07.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-03-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO ?AD EXITUM? ARBITRADA EM 40% DO PROVEITO OBTIDO PELO CLIENTE. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE ?PACTA SUNT SERVANDA?. INSURGÊNCIA. TESE RECURSAL DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. PERCENTUAL EXCESSIVO. IMODERAÇÃO NO PACTO ?QUOTA LITIS? APÓS ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE VERIFICADA. Remuneração ?ad exitum? pactuada em 40% sobre o proveito obtido pelo cliente ofende aos princípios da razoabilidade e boa-fé, permitindo a redução do valor dos honorários contratuais para o percentual de 30%, pois evidente o desequilíbrio na relação contratual. Precedentes jurisprudenciais e do STJ. Sucumbência mantida. Decaimento mínimo. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
APELAÇÃO

CIVEL

Nº.

0067267-07.2014.8.14.0301.

COMARCA DE BELÉM - PA (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)
.
APELANTE
:
RITA SOARES DE BRITO
ADVOGADO
: SUELLEN SABINA DE ALMEIDA COUTO.
APELADO: RAPHAELA TAVARES DO NASCIMENTO.
ADVOGADO
: MARCOS VINÍCIUS EIRÓ DO NASCIMENTO E OUTRO.
RELATORA
:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO ¿AD EXITUM¿ ARBITRADA EM 40% DO PROVEITO OBTIDO PELO CLIENTE. SENTENÇA DE TOTAL PROCEDÊNCIA SOB O FUNDAMENTO DE ¿PACTA SUNT SERVANDA¿. INSURGÊNCIA. TESE RECURSAL DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. LESÃO. PERCENTUAL EXCESSIVO. IMODERAÇÃO NO PACTO ¿QUOTA LITIS¿ APÓS ASSINATURA DE ADITIVO CONTRATUAL. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE VERIFICADA.
Remuneração ¿ad exitum¿ pactuada em 40% sobre o proveito obtido pelo cliente ofende aos princípios da razoabilidade e boa-fé, permitindo a redução do valor dos honorários contratuais para o percentual de 30%, pois evidente o desequilíbrio na relação contratual. Precedentes jurisprudenciais e do STJ. Sucumbência mantida. Decaimento mínimo.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
JOSÉ ROBERTO P. MAIA BEZERRA JUNIOR
.

Belém, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
RITA SOARES DE BRITO
, inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios c/c Tutela Antecipada
, que julgou totalmente procedente o pedido, condenando a ré a pagar a autora 40% sobre o valor bruto a ser recebido pela cliente em demanda perante a Justiça do Trabalho, isto é, a quantia de R$- 90.361,60, como requerido na inicial, acrescidos da taxa SELIC (que já inclui juros e correção monetária), das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Ademais, antecipou os efeitos da tutela determinando a expedição de alvará para o levantamento do valor atualizado da condenação, autorizando também a expedição de alvará para o levantamento pela ré do saldo restante dos valores bloqueados.

Em suas razões (fls. 323-340), a apelante defende a reforma da sentença por suposto
error in judicando
.

Adoto o relatório da sentença de fls. 321-322:
¿(...)
Raphaela Tavares do Nascimento
, propôs aç¿o de cobrança de honorá
rios advocatícios contra
Rita Soares de Brito
, ambas qualificadas nos autos, alegando em resumo que contratou com a ré honorários advocatícios de êxito correspondentes a 40% dos valores que obtivesse em benefício da autora junto ao TRT da 8ª Regi¿o por conta da pens¿o e verbas salariais devidas a seu falecido companheiro; que a ré estaria na iminência de receber R$- 225.904,00 e por essa raz¿o pretende receber seus honorários de R$- 90.361,60.
Os valores que a ré tinha para receber junto ao TRT da 8ª Regi¿
o foram bloqueados pelo juízo.
Citada, a ré apresentou contestaç¿o onde explica os caminhos jurídicos e fáticos que percorreu para receber os benefícios previdenciários de seu falecido companheiro e admite ter realmente contratado honorários de êxito com
a autora em percentual de 40% sobre o benefício obtido com ¿diferenças salariais decorrentes dos planos econômicos e demais vantagens que possam vir a ser recebida pela CONTRATANTE¿ (folhas 102 e 103).
Diz que, embora o pagamento dos atrasados tenha sido
feito de forma administrativa, ele só ocorreu após o ajuizamento de uma aç¿o na Justiça Federal.
Diz também que assinou o aditivo contratual permitindo a cobrança de 40% quando já havia parecer favorável do setor técnico do TRT para o seu reconhecimento como dependente, o que evidencia falta de boa-fé da requerente, e que seu estado de penúria foi determinante para a assinatura do aditivo, daí a sua nulidade por vício de consentimento.
Em audiência as partes declararam n¿o ter provas a produzir (folha 96)
. (...)¿

Inconformada, historia a sua versão dos fatos que subsidiaram a propositura da ação judicial, ressaltando que a atuação da advogada apelada teria sido de baixa complexidade e curta duração no tempo (apenas 01 mês), eis que a maioria das pendências administrativas já haviam sido solucionadas pelos causídicos que a antecederam.

Sustenta que no intervalo compreendido entre a 1ª manifestação do Setor de Pagamento de Pessoal do TRT da 8ª Região, e quatro dias antes da emissão escrita do parecer da Assessoria Jurídico-Administrativa do TRT da 8ª Região, a causídica ora Apelada entrou em contato com a recorrente para celebrar Termo Aditivo do Contrato de Honorários Advocatícios, em manifesta afronta à boa-fé contratual.

Alega que possivelmente a advogada teria informações privilegiadas sobre o deferimento do pedido de pensão por morte de seu falecido companheiro, eis que a assinatura do Termo Aditivo Contratual se deu no dia 13/07/2007 e o parecer favorável à concessão do benefício saiu em 17/07/2007, ressaltando que a apelada foi constituída como advogada em 18/06/2007. Dessa forma, não haveria motivo plausível que justificasse a majoração da verba honorária
ad exitum
(de 20% para 40%) através de aditivo contratual.

Menciona que após o pagamento da última parcela mensal dos honorários, ocorrido em julho/2010, a causídica apelada não manteve mais nenhum contato com a apelante, apesar de ter ciência de que ainda restavam parcelas pendentes de pagamento. Assim diante da falta de contato da advogada apelada, bem como diante falta de pagamento pelo TRT da 8ª Região, constituiu outro advogado, para ingresso de Ação de Cobrança visando o recebimento de valores retroativos não pagos pelo TRT. Posteriormente, com a previsão de pagamento pelo Tribunal do Trabalho, a causídica apelada teria entrado e contato para cobrar os 40% do valor bruto que seria recebido, contudo, contestou tal direito, considerando que apesar do pagamento ter ocorrido no âmbito administrativo, foi efetivado após ingresso e citação em ação judicial que não fora ajuizada pela advogada apelada.

Suscita vício de consentimento na assinatura do Termo Aditivo ao contrato de honorários advocatícios, caracterizando defeito do negócio jurídico.

Argumenta que há limites éticos para a fixação de honorários advocatícios
ad exitum
, os quais não foram observados pela apelada, sendo excessiva a cobrança de honorários acima de 30% sobre o valor a ser auferido na demanda judicial, especialmente quando a demanda administrativa já tramitava há quase 02 anos sob o patrocínio de outro advogado.

Reforça que o 1º contrato de honorários advocatícios previa o percentual de 20% e, menos de 01 mês depois da assinatura do contrato, houve o aditivo contratual com a majoração demasiada sem justo motivo ou fato superveniente, o que demonstraria a má-fé da causídica apelada.

Alega que não procede a alegação de que a Ré ora Apelante vinha tentando ludibriar a causídica apelada quanto ao pagamento dos honorários advocatícios após o êxito judicial obtido. Todavia, defende a desproporcionalidade entre o trabalho desenvolvido e o percentual de honorários fixado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença ou, subsidiariamente, reduzir o percentual fixado em cláusula
quota litis
.

O apelo foi recebido no duplo efeito, tendo sido indeferido o pedido de levantamento do montante depositado (fl. 347).

Em contrarrazões (fls. 349/358), a apelada pugna pela negativa de seguimento ao recurso, ou, alternativamente, pelo seu conhecimento e desprovimento. Ressalta que atuou incansavelmente na seara administrativa para garantir a rápida solução da demanda, com o reconhecimento da união estável e obtenção da pensão por morte do companheiro da apelante. Suscita litigância de má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito, eis que inexistente qualquer vício de consentimento na assinatura do termo aditivo contratual.

Os autos foram encaminhados ao Eg. TJE/PA, tendo sido distribuídos por sorteio, ocasião em que a Relatoria coube inicialmente ao então Juiz-Convocado José Roberto P. Maia Bezerra Junior (fl. 363).

Após redistribuição provocada pela opção decorrente da Emenda Regimental n.º 05/2016, coube-me a relatoria do feito (fl. 367).

Às fls. 369/376, a parte apelada atravessou petição reiterando o pedido de desprovimento monocrático do recurso, e, alternativamente, a reconsideração do recebimento do apelo no efeito suspensivo, com a liberação imediata do valor retido, diante da natureza alimentar da verba honorária, oferecendo seu veículo pessoal como caução, ficando como fiel depositária. Juntou documentos (fls. 377/398).

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença de total procedência do pedido veiculado em Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, condenando a ré a pagar a autora 40% sobre o valor bruto a ser recebido pela cliente em demanda perante a Justiça do Trabalho, isto é, a quantia de R$- 90.361,60, como requerido na inicial, acrescidos da taxa SELIC (que já inclui juros e correção monetária), das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.

A fundamentação da sentença, em suma, está escorada na inexistência de prova do vício de consentimento, devendo assim prevalecer o que fora acordado entre as partes (
pacta sunt servanda
).

Com efeito, não é dado ao Estado-Juiz intervir nos negócios jurídicos celebrados entre particulares, sob pena de vulnerar o princípio da segurança jurídica.

Contudo, tal regra é relativizada pelo próprio ordenamento jurídico diante da constatação de abuso de direito ou onerosidade excessiva na negociação.

Dessa forma, adianto que o ponto fulcral da reanálise nesta instância recursal não é a que diz com a falta de prova do alegado vício de consentimento enquanto causa de anulabilidade do negócio jurídico - para o qual haveria prazo decadencial de 04 anos (CC, art. 178, II) -, mas, sim, a base das alegações de fato e de direito da autora centram-se na abusividade de cláusula que prevê o pagamento de honorários contratuais no patamar de 40% do benefício auferido, fato que se verifica pela leitura do aditivo contratual de fl. 18.

Pois bem.

No mérito, prospera em parte a pretensão recursal, apenas para fins de reduzir o percentual contratado no contrato de prestação de serviços advocatícios, de 40% para 30% sobre o proveito econômico obtido pela autora.

Dispõe o art. 422, do CC:
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e de boa-fé.

Na forma do Enunciado nº 26 do CJF/STJ, da I Jornada de Direito Civil,
A cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes
.

Está presente a onerosidade excessiva no caso dos autos, sobretudo porque se mostra abusiva a remuneração
ad exitum
pactuada em 40% sobre o proveito obtido pela cliente, a qual ofende aos princípios da razoabilidade e boa-fé, permitindo a redução do valor dos honorários contratuais para o percentual de 30%, pois evidente o desequilíbrio na relação contratual.

Deve o advogado, ainda que na contratação
ad exitum
, levar em conta o trabalho a ser efetuado, a sua complexidade, o tempo necessário, a possibilidade de atuar em outras ações, razão pela qual, no caso da consulta, torna-se
imoderado
o percentual de 40%, devendo limitar-se a 30%

A estipulação de honorários advocatícios de 40% do êxito afasta a determinação do art. 22, § 3º do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/94) que assegura ao advogado o direito de perceber um terço dos honorários no início do serviço.

Ainda que não se olvide do princípio da livre pactuação descrito no art. 471 do CCB, evidente a abusividade na cláusula contratual, incompatível com o princípio da razoabilidade.

Neste sentido já decidiu a jurisprudência e o C. STJ:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E HONORÁRIOS. DESNECESSIDADE DE DUAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DO ART. 24 DO EOAB. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. VALOR DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADA. 1. Cuidando-se de contrato de honorários contratuais não há necessidade de que o título venha subscrito por duas testemunhas, observado o disposto no art. 24 da Lei 8.906/94. Precedentes desta Corte. 2. Não há falar em vício de consentimento na formação do contrato, uma vez que, no caso concreto, inexiste um mínimo elemento de convicção apto a lastrear as alegações da apelante de que firmara o pacto sob qualquer vício de vontade. 3.
Por sua vez, o controle pelo Poder Judiciário do valor pactuado entre as partes a título de honorários contratuais, em atenção ao disposto nos artigos 421 e 422 do CCB, apenas se dará de maneira excepcional, quando verificado vício de vontade ou afronta aos princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual. Precedente do STJ. O caso concreto apresenta peculiaridades que permitem a redução do valor dos honorários contratuais, pois evidente o desequilíbrio na relação e a afronta ao princípio da razoabilidade.
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70073107922, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 26/07/2017) GRIFO NOSSO
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAIS LIBERAIS. AÇÃO REVISIONAL C/C ARBITRAMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA AFASTADA. REMUNERAÇÃO AD EXITUM ARBITRADA EM 50% DO PROVEITO OBTIDO PELO CLIENTE. REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E BOA-FÉ CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE VERIFICADA. Remuneração ad exitum pactuada em 50% sobre o proveito obtido pelo cliente ofende aos princípios da razoabilidade e boa-fé, permitindo a redução do valor dos honorários contratuais para o percentual de 30%, pois evidente o desequilíbrio na relação contratual. Precedente desta Corte e do STJ. Sucumbência redefinida. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70076681683, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 28-03-2018)
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CUJA COBRANÇA FOI ESTIPULADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DAS CAUSAS. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NO CASO CONCRETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo Colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo que se falar em ofensa ao art. 535, II, do CPC.
2. Cuida-se de ação de execução por título extrajudicial consubstanciado em contrato de prestação de serviços advocatícios no qual as partes estipularam, a esse título, os percentuais de 10% "sobre o valor do contrato objeto da ação ordinária de rescisão contratual", 20% "sobre o valor pleiteado na execução" e 10% "para defesa na ação de embargos de terceiro." 3. Em princípio, porque decorrentes de avença estritamente particular, o advogado e o contratante estão livres para estabelecer o valor que considerarem adequado e justo como remuneração pelos serviços prestados, não havendo óbice legal à contratação dos honorários convencionais com base no valor do causa, até porque, em inúmeras situações, não existirá distinção entre o pedido e a condenação, ou seja, entre o montante que foi atribuído à pretensão inicial e o proveito econômico alcançado com o julgamento da demanda.
Desse modo, o controle pelo Judiciário do quantum avençado ocorrerá apenas de forma excepcional, nas hipóteses em que se verificar algum vício de vontade ou forem inobservados os princípios da razoabilidade e da boa-fé contratual.
4. O caso em análise, todavia, é singular, na medida em que o conteúdo econômico atribuído à causa, após sofrer atualização monetária e incidência de juros, veio a superar, de maneira expressiva, o quantum da condenação, o que permitiria ao advogado obter a título de honorários contratuais mais de 2/3 (dois terços) do benefício patrimonial reconhecido em prol de seu cliente,
gerando um indesejável desequilíbrio na relação, por produzir um resultado que se distancia da própria finalidade desse tipo de contratação.
5. Recurso especial parcialmente provido, para acolher em parte os embargos do devedor, determinando que na apuração do valor dos honorários advocatícios contratados seja observado o proveito econômico efetivamente obtido pelos contratantes, ora recorridos.
(REsp 1454777/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 10/12/2015) -
grifei.
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUOTA LITIS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM FIXADA EM 50% SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO. LESÃO. 1. A abertura da instância especial alegada não enseja ofensa a Circulares, Resoluções, Portarias, Súmulas ou dispositivos inseridos em Regimentos Internos, por não se enquadrarem no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Assim, não se pode apreciar recurso especial fundamentado na violação do Código de Ética e Disciplina da OAB. 2. O CDC não se aplica à regulação de contratos de serviços advocatícios. Precedentes. 3. Consubstancia lesão a desproporção existente entre as prestações de um contrato no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte.
4. O instituto da lesão é passível de reconhecimento também em contratos aleatórios, na hipótese em que, ao se valorarem os riscos, estes forem inexpressivos para uma das partes, em contraposição àqueles suportados pela outra, havendo exploração da situação de inferioridade de um contratante.
5.
Ocorre lesão na hipótese em que um advogado, valendo-se de situação de desespero da parte, firma contrato quota litis no qual fixa sua remuneração ad exitum em 50% do benefício econômico gerado pela causa.
6. Recurso especial conhecido e provido, revisando-se a cláusula contratual que fixou os honorários advocatícios para o fim de reduzi-los ao patamar de 30% da condenação obtida.¿ (REsp 1155200/DF, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011)¿ -
grifei.

Reconheço, portanto, tomando o princípio da boa-fé objetiva, a ocorrência de abuso de direito (art. 187 do CC/02) e de lesão (art. 157 do CC/02).

Para tanto, oportuna a transcrição de excertos do voto da Ministra NANCY ANDRIGHI, REsp 1155200/DF:
¿Gustavo Tepedino define a lesão como ¿a desproporção existente entre as prestações de um contrato, verificada no momento da realização do negócio, havendo para uma das partes um aproveitamento indevido decorrente da situação de inferioridade da outra parte¿ (Código Civil Interpretado. Vol. I, Parte Geral e Obrigações, Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 295). Segundo Humberto Theodoro Júnior, há na base da lesão um perigo de dano que o contratante deseja afastar, mas esse perigo não é o risco pessoal de que fala o art. 156; é a iminência de qualquer perigo de ordem patrimonial, desde que sério e grave. O contrato afetado pela lesão é justamente o que se mostra, no momento e na ótica do agente, capaz de fornecer-lhe os meios necessários ao afastamento do perigo, embora a um custo exagerado e iníquo (Comentários ao Código Civil, vol. III, t. 1: livro III - dos fatos jurídicos: do negócio jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2006. p. 225).¿`
A interpretação do instituto da lesão deve ser sempre promovida em conjunto, no Código Civil, com todas as normas legais que estabelecem cânones de conduta, como a do art. 421 (função social do contrato), 422 (boa-fé objetiva) e 187 (vedação ao abuso de direito).¿

Note-se que,
in casu
, a advogada apelada não teve que arcar com as custas e despesas processuais, e, embora sua atuação tenha sido exitosa, o tempo empregado e de duração da demanda foi efetivamente curto.

Em todo caso, entendo que o percentual superior a 30% pactuado viola o art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB de 1995, vigente à época da contratação (Novo CED/2015, art. 49), eis que, na prática, caracteriza o repasse de quase metade do benefício econômico ao contratado.

Confiram-se outros julgados sobre o assunto:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRETENSÃO DE COBRANÇA DE 40% SOBRE O VALOR A SER RECEBIDO PELO CLIENTE - CONTRATAÇÃO "AD EXITUM" - IMODERAÇÃO. 1. Deve o advogado, ainda que na contratação "ad exitum", levar em conta o trabalho a ser efetuado, a sua complexidade, o tempo necessário, a possibilidade de atuar em outras ações, razão pela qual, no caso da consulta,
torna-se imoderado o percentual de 40%, devendo limitar-se a 30%.
2. Agravo improvido. Agravo de Instrumento. Quinta Turma. TRF4. Processo nº 20090400017693-2. Julgado em 17.11.2009. GRIFO NOSSO
EMENTA: HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL CONTRATADO - AUSÊNCIA DE PROVA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - ABUSIVIDADE - VEDAÇÃO. Em se tratando de contrato verbal de honorários advocatícios, cumpre ao profissional realizar a prova hábil para quantificá-los.
Verificada a abusividade dos honorários cobrados em função de contrato com cláusula
quota litis,
faz-se possível sua redução
, em observância aos preceitos da legislação que rege a advocacia e sua prática, bem como da legislação consumerista. APELAÇÃO CÍVEL N° 1.0521.04.036056-7/001 - COMARCA DE PONTE NOVA. TJMG.Relator Jose Flávio de Almeida. GRIFO NOSSO
HONORÁRIOS DE ADVOGADO - QUOTA LITIS - FIXAÇÃO.
Os honorários contratados com o pacto
quota litis
, que é a forma pela qual o advogado assume o custeio integral da demanda, ficando este com o direito de ter uma parte ou participar dos proventos que resultem do processo,
não poderá estabelecer honorários acima de 30%, que é o maior percentual estabelecido na Tabela de Honorários da OAB
. Devem-se evitar exageros e abusos, levando-se em conta os princípios da moderação, da moral individual, social e profissional da obrigação de defender a moralidade pública. Precedentes E -3.490/2007, E-3.910/2010 e E-3.919/2010. Proc. E-3.936/2010 - em 21/10/2010 por v.m., rejeitada a preliminar de não conhecimento; quanto ao mérito - v.u., do parecer e ementa da Rel. Dra. MARCIA DUTRA LOPES MATRONE, Rev. Dr. FÁBIO PLANTULLI - Presidente Dr. CARLOS JOSÉ SANTOS DA SILVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTRATO COM A CLÁUSULA ¿QUOTA LITIS¿- COBRANÇA SOBRE ATRASADOS E PRESTAÇÕES - ACRÉSCIMOS DA SUCUMBÊNCIA E CUSTEIO DA CAUSA - IMODERAÇÃO Deve o advogado, ainda que na contratação "ad exitum", levar em conta o trabalho a ser efetuado, a sua complexidade, o tempo necessário, a possibilidade de atuar em outras ações, razão pela qual, no caso da consulta,
torna-se imoderado o percentual de 40% a 50%, mais a sucumbência e o custeio da causa
, esta a ser suportada pelo profissional no caso da
cláusula ¿quota litis¿. Embora proposta coletivamente, a ação judicial é simples, não impedindo a atuação do profissional em outras causas. Ainda que sejam excluídos os honorários sucumbenciais e o reembolso das despesas processuais, o percentual da consulta se afigura como imoderado.
A fixação dos honorários em 20% dos proveitos do cliente, mais a verba honorária de sucumbência, estaria dentro do razoável no caso da consulta.
" (Proc. E-2.841/03 - v.u. em 11/12/03 do parecer e ementa do Rel. Dr. JOSÉ ROBERTO BOTTINO e votos convergentes dos Drs. OSMAR DE PAULA CONCEIÇÃO JÚNIOR e ROSELI PRÍNCIPE THOMÉ - Rev. Dr. JAIRO HABER - Presidente Dr. ROBISON BARONI.) GRIFO NOSSO

Diante das peculiaridades do caso concreto, observados os critérios antes descritos, em atenção ao princípio da razoabilidade e do princípio da boa-fé contratual, reputo razoável que a cláusula de honorários seja revisada, reduzindo-se seu montante, de 40%, para 30% sobre o benefício econômico auferido pela recorrente.

Diz o ditado que ¿o combinado não sai caro¿; mas há que se observar,
data venia
, os limites da função social dos contratos e da ética profissional.

Por fim, com o provimento parcial do presente recurso, e considerando o decaimento mínimo da parte autora ora apelada, impõe-se a manutenção dos ônus decorrentes da sucumbência.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o percentual da cláusula
ad exitum
entabulada entre as partes de 40% para 30%, conforme fundamentação supra
. Prejudicado o pedido incidental de fls. 369/376.

É como voto
.

Belém - PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora